Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
3. Nada obstante a revelia levar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não há a automática procedência do pedido inicial, devendo o magistrado atuar com base no sistema da persuasão racional – livre convencimento motivado.
4. As provas juntadas comprovam que houve falha no serviço de instalação do projeto de iluminação não correspondendo ao contratado entre as partes, uma vez que a iluminação ficou aquém do esperado para um salão de beleza, sem contar as falhas estruturais no momento de instalação.
5. Não sendo mensurável o valor da condenação, como na hipótese de obrigação de fazer, os honorários sucumbenciais são fixados com base no valor da causa, conforme inteligência do 85, §2o, do CPC.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.